Tribunal: STF
Processo: HC 227159
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. DELITOS DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO INABILITADA. IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO E NÃO SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS: PACIENTE REINCIDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.4.2023, pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Rafael de Sousa Cruz, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 17.4.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 784.789, Relator o Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO INABILITADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DELITOS AUTÔNOMOS. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ‘os crimes previstos nos artigos 306 e 309 do CTB são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo qual não incide o postulado da consunção. Dessarte, o delito de condução de veículo automotor sem habilitação não se afigura como meio necessário nem como fase de preparação ou de execução do crime de embriaguez ao volante’ (AgRg no REsp n. 1.745.604/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 24/8/2018).



    2. A despeito de as penas terem sido fixadas em 8 meses e 5 dias de detenção, correta a imposição do regime prisional mais gravoso – semiaberto –, em razão da reincidência, nos termos dos arts. 33 e 59 do Código Penal, sendo também descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.



    3. Agravo regimental improvido”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante sustenta que o “Paciente RAFAEL DE SOUSA CRUZ foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 306, caput, c.c. o § 1º, I e II, e 309, todos da Lei nº 9.503/97, na forma do art. 70 do CP, em razão de, nas condições de tempo e espaço descritas na exordial acusatória, supostamente, conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, estando com concentração superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, bem como dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de dano.



    (…) Conforme consta dos documentos anexados, o MM. Juízo de Primeira Instância houve por bem julgar procedente a Ação, condenando o Réu, como incurso nos arts. 306, caput, e 309, ambos da Lei nº 9.503/97, na forma do 
art. 70 do CP, tendo sido aplicada a pena de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) 
dias-multa, no mínimo legal, e 03 (três) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.



    Diante disso a Defesa técnica do Paciente interpôs Recurso de Apelação perante o E. TJ/SP, buscando, em síntese, a absolvição quanto ao delito previsto no art. 309 do CTB, bem como o abrandamento do regime inicial executório e a substituição da pena privativa de liberdade por pena(s) restritiva(s) de direito(s).



    O E. TJ/SP deu parcial provimento ao Apelo Defensivo, apenas para reduzir a pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para conduzir veículo automotor para 02 (dois) meses e 10 (dez) dias, mantendo, no mais, a r. sentença de Primeiro Grau”.



    Reitera a argumentação, afastada no Superior Tribunal de Justiça, de que o “crime de direção sem habilitação (crime-meio) deve ser absorvido pela prática do delito de embriaguez ao volante (crime-fim), mais grave, diante do Princípio da consunção, com o reconhecimento de crime único, pois a conduta se deu no mesmo contexto e não há como se reconhecer desígnios autônomos, anteriores e dissociados.



    (…) A condução do automóvel sem habilitação é complemento do fato principal de dirigir com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, tanto que tal complemento está preceituado como agravante da pena no art. 298, III, do CTB.



    Assim, não há que se falar em condenações autônomas, sendo de rigor a absolvição, com base no art. 386, III, do CPP, devendo a condução do automóvel sem habilitação, se o caso, ser considerada apenas na segunda etapa da dosimetria, a título de circunstância agravante (art. 298, III, do CTB)”.



    Assevera que a “reprimenda imposta é de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção. Tal pena corporal permite a fixação do regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, do CP. O Acusado é confesso”.



    Afirma que, “para a substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva(s) de direito(s), somente é necessário que estejam preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a concessão dessa benesse, previstos no art. 44 do CP.



    No caso em tela, conforme acima descrito, a reprimenda foi imposta em patamar muitíssimo inferior a 04 (quatro) anos, e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. O Acusado é confesso.



    Apesar da reincidência, esta não se operou em virtude da prática do mesmo crime, e a substituição é socialmente recomendável, devendo ser aplicada, nos termos do § 3º do art. 44 do CP”.



    Pede “seja CONHECIDO O PRESENTE WRIT, uma vez verificado o constrangimento ilegal experimentado pela Paciente, com a CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, para que seja o Paciente absolvido quanto ao delito previsto no art. 309 do CTB, com fundamento no art. 386, III, do CPP, bem como para que seja abrandado o regime inicial executório aplicado, com a substituição da pena privativa de liberdade por pena(s) restritiva(s) de direito(s)”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Nos termos dos documentos que instruem a presente impetração, o paciente “foi denunciado como incurso nos artigos 306 e 309, ambos da Lei nº 9.503/97, porque, conforme narra a denúncia, no dia 5 de dezembro de 2019, às 07:20, na Avenida Papa João XXIII, 65, Maia, nesta cidade e comarca de Guarulhos, nesta cidade e comarca, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, estando com concentração superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar alveolar; nas mesmas circunstâncias de tempo e de lugar, RAFAEL DE SOUSA CRUZ dirigiu veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, gerando perigo de dano.



    Segundo apurado, após ingerir bebida alcoólica e sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, o denunciado passou a conduzir o veículo automotor CITROEN/C3, placas DHX5842, pela via pública Avenida Papa João XIII, em alta velocidade, gerando perigo de dano. Após perder o controle do automóvel em uma curva, demonstrando desatenção, veio a colidir com a traseira esquerda do veículo GM/Prisma, placa QNO 3465, de propriedade de Fabio da Silva Santos.



    Acionados para atendimento da ocorrência, os policiais militares Carlos Eduardo Teixeira Lima e Bruno Leandro Solidade constataram, de imediato, que o denunciado apresentava sinais típicos de embriaguez, como odor etílico, fala alterada (‘pastosa’) e vermelhidão nos olhos.



    Ao ser indagado pelos agentes policiais, o denunciado admitiu que havia ingerido bebida alcoólica”.



    Em 6.5.2022, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Guarulhos/SP condenou o paciente “como incurso nos artigos 306, caput, e 309, ambos da Lei 9.503/97, na forma do artigo 70 do Código Penal, à pena de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa no mínimo legal, e 03 (três) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor”. Foi fixado o regime inicial semiaberto “em razão da reincidência e dos maus antecedentes”, negada a substituição por penas restritivas de direitos pelo mesmo motivo e concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade.



    Em 11.11.2022, a Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou o recurso de apelação da defesa. Concluiu pelo parcial provimento do recurso para “reduzir a pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para conduzir veículo automotor para 2 (dois) meses e 10 (dez) dias”, mantidos a reprimenda de oito meses e cinco dias de detenção, o regime inicial semiaberto e a não substituição por penas restritivas de direitos.



    A defesa do paciente impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, postulando a aplicação do princípio da consunção para que fosse absorvido o delito de direção sem habilitação pelo delito de embriaguez ao volante, a modificação do regime prisional do semiaberto para o aberto e a substituição por restritivas de direitos. Os pleitos da defesa do paciente foram afastados pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Tem-se no julgado objeto da presente impetração: 



    “(...) No que tange ao princípio da consunção, consta do acórdão recorrido (fls. 98-100):



    3. Da leitura do arrazoado recursal depreende-se que os pontos controvertidos restaram cabalmente analisados pelo 
E. Juízo a quo, inexistindo na argumentação proficientemente expendida pelo douto recorrente matéria de direito ou alegações não abrangidas pelo édito monocrático.



    Vale apenas, à guisa de complementação, ressaltar que não se cogita da aplicação do princípio da consunção pelas razões elencadas com propriedade nas doutas contrarrazões:



    ‘A pretensão defensiva não merece ser acolhida. Com efeito, tratando-se dos delitos de embriaguez ao volante e direção de veículo sem habilitação, autônomos e com objetividades jurídicas distintas, não há qualquer relação de meio e fim entre um e outro e não se pode cogitar de que um seja necessário para a consecução do outro. (...).



    Assim, não há que se falar em continuidade delitiva entre os delitos em questão, uma vez que possuem condutas autônomas e natureza jurídica distintas (perigo abstrato e perigo de dano concreto), consumando-se em momentos diferentes.



    Para a consumação do delito previsto no art. 306 do CTB, a norma exige apenas a constatação do estado de alcoolemia superior ao previsto em lei para a configuração de dano potencial à incolumidade física de número indeterminado de pessoas – quantidade de álcool igual ou superior a 6 decigramas por litro de sangue ou 0,3 miligramas por litro de ar expelido dos pulmões.



    Em relação ao crime de direção sem habilitação, estabelecido pelo art. 309 do CTB, há a exigência de perigo concreto para sua configuração, demandando prova de potencialidade lesiva real, apesar de não ser necessária a apresentação de vítima determinada, haja vista a segurança coletiva no trânsito representar o bem jurídico tutelado.



    O legislador elencou os dispositivos penais de forma autônoma, com características próprias, sem que houvesse qualquer vinculação entre os artigos. As condutas previstas nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, além de constituírem delitos autônomos, mesmo quando praticados em um mesmo contexto fático, dariam causa a um 'duplo perigo potencial à incolumidade pública'.



    Por tal razão, deve ser afastada a aplicação do critério da consunção, sendo de rigor a manutenção da condenação do apelante como incurso nas penas do art. 309 da Lei nº 9503/97’ (fls. 183/6).



    O Tribunal de origem, ao afastar a aplicação do princípio da consunção, decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual ‘Os crimes previstos nos artigos 306 e 309 do CTB são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo qual não incide o postulado da consunção. Dessarte, o delito de condução de veículo automotor sem habilitação não se afigura como meio necessário nem como fase de preparação ou de execução do crime de embriaguez ao volante’ (AgRg no REsp n. 1.745.604/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe 24/8/2018).



    (…) Em relação ao regime prisional mais gravoso e à substituição da pena corporal por restritiva de direitos, pontuou o Tribunal de origem (fl. 101):



    5. Outrossim, inviável a suavização do estágio prisional imposto: as recalcitrâncias [condenações por roubo majorado (ação penal nº 0001277-04.2014.8.26.0635) e por incêndio qualificado (processo nº 0023346-95.2016.8.26.0041) – 
fls. 42/4] revelam a absoluta insuficiência da fixação de regime ainda mais brando (cf. artigo 33, § 3º, do diploma repressivo).



    6. Precisamente por conta das comprovadas reincidências não fazia mesmo o recorrente jus à transmutação da reprimenda corporal em restritivas de direitos (a teor do que estabelece o artigo 44, inciso II, do Código Penal).



    Como se vê, da leitura do acórdão, verifica-se que foi mantido o regime prisional mais gravoso – o semiaberto – em virtude da presença de fundamentos concretos, tendo em vista ser o paciente reincidente.



    Desse modo, a despeito de as penas terem sido fixadas em 8 meses e 5 dias de detenção, correta a imposição de regime mais gravoso, no caso, semiaberto, nos termos dos arts. 33 e 59 do Código Penal. Pelos mesmos motivos, também não é cabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, conforme art. 44 do mesmo diploma legal”.



    5. Quanto à pretensão de aplicação do princípio da consunção para absorção do delito de direção sem habilitação pelo delito de embriaguez ao volante, razão jurídica não assiste à impetrante. 



    Alega-se na inicial que o princípio da consunção deveria incidir na espécie e que o “crime de direção sem habilitação (crime-meio) deve ser absorvido pela prática do delito de embriaguez ao volante (crime-fim), mais grave”. Entretanto, para acolher essa alegação, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos na origem para avaliar se haveria essa correlação fática de crime meio e crime fim entre os delitos de dirigir sem habilitação e embriaguez ao volante, por não ser imprescindível a inabilitação e a embriaguez como relação vinculada. Diferente disso, cuidam-se de condutas autônomas. Por isso, não há como chegar-se ao deslinde da questão posta sem a análise previa do acervo probatório, ao que não se presta o habeas corpus.



    Ademais, como assentado nas instâncias antecedentes, as “condutas previstas nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, além de constituírem delitos autônomos, mesmo quando praticados em um mesmo contexto fático, dariam causa a um 'duplo perigo potencial à incolumidade pública'”. 



    6. Embora a pena de oito meses e cinco dias de detenção imposta permitisse, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do semiaberto, “as recalcitrâncias [condenações por roubo majorado (ação penal 
nº 0001277-04.2014.8.26.0635) e por incêndio qualificado (processo nº 0023346-95.2016.8.26.0041) – fls. 42/4] revelam a absoluta insuficiência da fixação de regime ainda mais brando”, justificam a fixação desse regime prisional inicial, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. REINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reincidência do réu é motivação suficiente para a fixação do regime semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal. Precedentes. II – A reincidência em crime doloso inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a teor da expressa dicção do art. 44, II, do Código Penal. Precedentes. III – Agravo interno a que se nega provimento” (RHC n. 194.169-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 14.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 166.001-AgR, de minha relatoria, DJe 20.5.2019).



    Considerada a reincidência do paciente, descabe cogitar-se também de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois não preenchidos todos os requisitos do art. 44 do Código Penal.



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora